Tribunal: TJDFT
Processo: 0737144-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECURSO PROVIDO.

1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição de nova condenação de pagamento de honorários de advogado como decorrência da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

2. A impugnação ao cumprimento de sentença reveste-se de natureza de incidente processual e o seu eventual acolhimento, ainda que parcial, enseja a fixação de nova condenação de pagar honorários de advogado.

3. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não pode proporcionar, no entanto, a pretendida nova condenação ao pagamento de honorários nos termos do art. 85, § 1o, do CPC. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e provido.